Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0725631-93.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 198225413 do cumprimento de sentença n. 0724900-13.2023.8.07.0007) que rejeitou a impugnação à penhora da quantia bloqueada na conta do executado, aqui agravante, via SISBAJUD, porque a parte não comprovou que bloqueio incidiu sobre verbas rescisórias. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores recebidos a título de salário, comissão de vendas, seguro desemprego e verba rescisória. Destaca que as entradas mencionadas na decisão agravada não ocorreram no mês do bloqueio que se pretende a desconstituição da penhora. Alega que o valores que adentraram na conta no mês que antecedeu ao bloqueio (março de 2024) tratam de recebimento de comissão de venda (R$ 1.100,00) e empréstimo de valores (R$ 290,00) feito pelo impugnante ao seu filho, não desvinculando a natureza salarial de todo numerário. Pontua que “no mês do bloqueio houve o crédito de R$ 7.128,00 naquela conta, sendo que, desse valor, R$ 4.229,40 corresponde a título de remuneração como autônomo, recebido da antiga empregadora SILVEIRA E FERNANDES INDUSTRIA DE MOVEIS E SERVICOS LTDA EPP, somado a R$ 2.314,00 a título de seguro desemprego, recebidos em razão do término da relação de emprego. O pouco saldo remanescente que por ventura também adentrou na conta, qual seja: diferença de R$ 585,00, se trata de valores recebidos pelo agravante relativo à algum empréstimo realizado em favor de seu filho ou a terceiros, sendo certo de que se trata de quantia ínfima”. Diz que no mês que antecedeu ao bloqueio recebeu R$ 12.107,43 a título de remuneração de autônomo, da mesma fonte pagadora acima mencionada, além de R$ 2.314,00 de seguro desemprego em razão do término da relação empregatícia. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) No caso, especificamente à quantia bloqueada de R$ 13.176,88, o juízo originário rejeitou a impugnação, sob os seguintes fundamentos (id. 198225413 na origem): Conforme extratos juntados pelo devedor de ids. 193680107, 193680106, 193680104 e 193680103, constam valores de verba rescisória que o devedor recebeu. Todavia, o saldo existente na conta não engloba somente as verbas rescisórias, mas outras transferências que foram feitas na conta e que não há comprovação de impenhorabilidade. Nos extratos de janeiro, fevereiro, março e abriu observo que existem entradas/transferências (R$ 795,50, R$ 290,00, R$ 15,00, R$ 270,00, R$ 500,00, R$ 1.795,00, R$ 200,00, R$ 1.600,00, R$ 85,00, R$ 2.343,00, R$ 290,00, R$ 1.100,00, R$ 170,00, R$ 415,00, R$ 181,00, R$ 2.050,00 e R$ 3.150,00) que totalizam o valor de R$ 15.249,50, ou seja, valor que excede o valor bloqueado nos autos. Portanto, o bloqueio judicial não incidiu sobre as verbas rescisórias, mas sobre outros valores existentes na conta do devedor. Assim, rejeito a impugnação. Preclusa a decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor do credor do valor bloqueado nos autos (id. 193660738), acrescido de juros e correção, se houver. A despeito das alegações recursais, não verifico desacerto na decisão vergastada. Do exame dos documentos acostados, observo que, de fato, parte da verba recebida pelo agravante provém de remuneração de autônomo, rescisão contratual e seguro desemprego. Todavia, os extratos bancários indicam o recebimento de valores não oriundos de relação empregatícia. É o que ocorre com as transferências recebidas, a partir de janeiro de 2024, de R$ 415,00 (id. 193680103 – p. 4 na origem), R$ 170,00 (id. 193680103 – p. 1 na origem), R$ 1.100,00, R$ 290,00 (id. 193680104 – p. 1 na origem), R$ 2.343,00 (id. 193680106 – p. 7 na origem), R$ 85,00, R$ 200,00, R$ 1.600,00 (id. 193680106 – p. 6 na origem), R$ 1.795,00 (id. 193680106 – p. 5 na origem), R$ 500,00 (id. 193680106 – p. 4 na origem), R$ 270,00 (id. 193680106 – p. 3 na origem), R$ 290,00 (id. 193680106 – p. 2 na origem), R$ 795,50 (id. 193680106 – p. 1 na origem), R$ 3.150,00 (id. 193680107 – p. 5 na origem), R$ 2.050,00 (id. 193680107 – p. 1 na origem), que atingem o total de R$ 15.053,50, ou seja, superam o valor do bloqueio impugnado, mas não possuem comprovação de relação com o salário, tampouco com as verbas rescisórias. Diferentemente do que afirma o agravante, a análise da verba constrita não se restringe ao mês que antecedeu a penhora. Como dito, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, independente da época em que foram creditadas. Por isso, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade no particular. Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o agravante não comprovou que a quantia bloqueada é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Ademais, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores à exequente-agravada à preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator